Tribunal: TJPA
Processo: 0808370-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808370-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIO LAMES DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2006
.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA CONSTATAR SE A ARMA DE FOGO ESTAVA COM A NUMERAÇÃO RASPADA. TESE QUE NÃO PODE SER CONHECIDA, EM RAZÃO DO IMPETRANTE NÃO TER JUNTADO AO FEITO DOCUMENTOS QUE PERMITISSEM A ANÁLISE D
O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO.
PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE POR ENVOLVER VÁRIOS RÉUS
.
ORDEM PARCIELMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ausência de perícia para se constatar que a arma de fogo apreendida estava com numeração raspada, uma vez que o impetrante não juntou aos autos
documentos que permitissem sua análise
;

2. A arguição de excesso de prazo na formação da culpa é descabida, ainda que o coacto se encontre preso desde o dia 14/03/2022, apesar do tempo da prisão preventiva, trata-se de processo que envolve 03 (três) acusados, e, apesar do coacto ter apresentado resposta à acusação, a defesa de um dos acusados ainda não praticou o referido ato, logo, a mora processual não pode ser atribuída ao juízo inquinado coator;

3. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente e na parte conhecida
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 21 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, impetrado em favor de MÁRIO LAMES DA SILVA JÚNIOR, preso em flagrante delito no dia 14/03/2022, sendo a custódia convertida em prisão preventiva no dia seguinte, durante realização de audiência de custódia, incurso no delito descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, por ser encontrado com 01 (uma) arma caseira tipo .20, 01 (um) revolver calibre 32, com numeração raspada, 03 (três) munições calibre 32 intactas, 03 (três) munições calibre 20 intactas e 01 (um) colete balístico frente e costas sem numeração. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço.

O impetrante relata que foi apresentado o pedido de revogação da prisão preventiva no dia 25/03/2022, sendo a ação penal encaminhada ao Ministério Público para confecção de parecer em 04/04/2022, retornando no dia 11/05/2022, totalizando 37 (trinta e sete) dias após o seu encaminhamento, no dia 25/05/2022, houve decisão do juízo inquinado coator, indeferindo tal pedido.

Aduz ainda que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na prisão preventiva; b) ausência de perícia para constar que a arma de fogo está com a numeração raspada. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

Em virtude da ausência de pedido de medida liminar, foi requerida informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou e anexou ao
writ
(Doc. Id. nº 10028055 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 10157484 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 14/03/2022, por volta das 00H14, na Rodovia PA-124, saída do município de Capitão Poço, Estado do Pará, o paciente juntamente com os corréus GEAN AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA e RENAN ARIEL SOUSA SILVA, após abordagem da Polícia Militar, ao realizarem revista no interior do veículo de marca FIAT, modelo STRADA, placa PQC-7636, cor verde, foram flagrados transportando arma de fogo, qual seja, 01 (uma) arma caseira tipo .20, 01 (um) revólver calibre 32 com a numeração raspada e 03 (três) munições de calibre 32, 03 (três) munições de calibre .20, ambas intactas, além das armas de fogo e munições, ainda foi encontrado 01 (um) colete balístico frente e costas sem numeração, 02 (dois) Hts Baofeng (rádio comunicador), 01 (um) controle de portão, 02 (duas) camisas escuras, 01 (um) cinto de guarnição e 01 (um) coldre de cintura.

DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA SE CONSTATAR QUE A ARMA DE FOGO ESTÁ COM A NUMERAÇÃO RASPADA

Não foi juntado aos autos documentos que permitissem a análise dos argumentos, motivo pelo qual a ordem não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída.

DO EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DO PROCESSO LEGAL

O impetrante alega excesso de prazo no curso do processo legal, uma vez que desde a prisão em flagrante delito o paciente se encontra encarcerado.

Consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/03/2022, no dia seguinte o juízo
a quo
homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva. A exordial acusatória foi oferecida no dia 10/04/2022, sendo recebida em 02/05/2022.

Trata-se de processo que envolve 03 (três) acusados, e, apesar do coacto ter apresentado resposta à acusação, a defesa de um dos acusados ainda não praticou o referido ato, logo, a mora processual não pode ser atribuída ao juízo inquinado coator.

Ante o exposto, conheço parcialmente a ordem e na parte conhecida à denego, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 21 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/07/2022